Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. queixa-crime. crimes contra a honra. ausência de justa causa. rejeição da queixa-crime. ausência de animus injuriandi. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa crime, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP.
2. O recuso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68002638).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença de justa causa para a instauração da ação penal, avaliando se as manifestações da querelada caracterizam o necessário ânimo de injuriar.
III. Razões de decidir
4. Pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
5. Em reforço, a justa causa para a ação penal exige a demonstração de indícios mínimos de autoria e de materialidade, além do dolo específico para a configuração do crime de injúria. Isso porque, a despeito de o bem jurídico tutelado pelo crime de injúria ser a honra subjetiva da vítima, não basta a mera ofensa, sendo certo que esta deve atingir a dignidade ou o decoro do indivíduo, bem como deve ser provado que a pessoa tinha a intenção de ofender a outra, de ferir sua honra e imagem. Dessa forma, para configuração do referido tipo penal, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia.
6. No caso dos autos, verifica-se que a querelada enviou uma mensagem ao querelante com os dizeres: “Só estou te mandando essa mensagem porque eu não consigo simplesmente fingir que nada aconteceu entre nós e essa é a última vez. Só para te falar que você não precisa jogar sujo com as pessoas e quando eu te perguntei você poderia ter falado a verdade...e não me bloquear dos seus stories igual a um moleque! Tenha responsabilidade afetiva com o próximo para talvez o carma não te pegar lá na frente. Só isso mesmo, seja feliz e tenha um bom dia”, fato este que teria supostamente aviltado a honra do apelante.
7. Do quadro posto, é bastante evidente que as expressões dirigidas ao apelante estão relacionadas ao animus narrandi ou criticandi e não a uma prática delitiva. Inclusive, esse tem sido o entendimento do STJ em caso de utilização de expressões mais veementes, o que sequer ocorreu nos autos. Referida corte consolidou a tese de que expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Para caracterizar a conduta típica descrita pelo apelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido a apelada, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, o que não se verifica nos autos.
8. Diante desse quadro, não está presente o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva do apelante, tratando-se de mera externação de repúdio e desconforto em relação à atitude do querelante, não sendo demonstrado o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.
9. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo e da comprovação da justa causa, tem-se por atípica a conduta, impondo-se a manutenção da rejeição da inicial.
IV. Dispositivo e tese
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140.